Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento judicialmente, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago.
2. A ocorrência da prescrição fulmina a pretensão de cobrança da dívida seja judicial ou extrajudicialmente. Precedentes da Corte.
3. Negou-se provimento ao apelo.